Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728955-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, proferido nos autos do processo n.o 0715490-06.2020.8.07.0016, que, segundo alega, estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Instada a especificar qual teria sido o parâmetro judicial supostamente não observado, a reclamante manifestou-se nos seguintes termos: “A presente Reclamação foi apresentada para demonstrar infringência ao artigo 421, §1o do Código Civil Brasileiro, bem como entendimento divergente de outros Tribunais, quanto a aplicação dos termos contratuais”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno dessa Corte dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” (art. 18, inciso VI, RITJDFT) Extrai-se do dispositivo supratranscrito – cujo teor é reproduzido no artigo 196, inciso IV e §2o do RITJDFT – que a Reclamação é via excepcional, adequada a dirimir divergência concernente a enunciados e precedentes de observância obrigatória. Desse modo, a ausência de indicação de precedentes previstos no art. 1o da Resolução n.o 3/2016 do STJ e no art. 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte torna a reclamação manifestamente inadmissível. Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator